Tribunal: TJPA
Processo: 0022188-68.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022188-68.2015.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ELIETE DA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022188-68.2015.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADOS: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO E OUTROS

APELADA: ELIETE DA COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA E NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. ANEURISMA CEREBRAL. MAIS DE 06(SEIS) MESES DESDE A PRIMEIRA REQUISIÇÃO. DEMORA E BUROCRACIA INACEITÁVEIS. CONDUTA QUE INFLIGIU DANO PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE o pedido do autor, CONDENANDO a ré a pagar à

importância de importância de R$

8.000,00 (oito mil reais) em título de indenização por dano moral;

II- Inaplicabilidade do CDC -

entidade de autogestão – Súmula 608 do STJ;

III – Conteúdo probatório suficiente para comprovar a existência de ato ilícito a ensejar dano moral. Documentação nos autos indica que a parte ora apelada requereu diversas vezes a autorização para realização de cirurgia/aneurisma cerebral, esbarrando em demoras e cancelamentos de autorização, decorrendo de inaceitável burocracia por parte do plano de saúde, acarretando evidente abalo psicológico;

IV- Valor arbitrado aos danos morais (R$ 8.000,00) que guarda consonância com os valores alcançados na jurisprudência pátria, em situações semelhantes, devendo ser mantido;

V- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022188-68.2015.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADOS: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO E OUTROS

APELADA: ELIETE DA COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (Tratamento – Realização de Cirurgia) e Danos Morais,
proposta por ELIETE DA COSTA DA SILVA.

Consta da inicial da ação
: 1) que a autora
é usuária do PLANO DE SAÚDE GEAP; 2) que em setembro de 2014, a autora recebeu diagnóstico de três aneurismas cerebrais, surgindo assim a necessidade de realização de cirurgia em caráter de urgência; 3) que o médico da autora solicitou (dez/2014) a embolização de um dos três aneurismas com implante de
stent diversor de fluxo;
4) que após demora e desgaste para conseguir autorizar o procedimento junto à requerida, a mesma posteriormente cancelou a autorização, sob argumento de falta de fornecedores do material necessário; 5) que posteriormente (maio/2015), foi solicitada novamente a embolização, agora com material inferior, novamente recusada pela requerida, que considerou o pedido de dez/2014; 6) que a cirurgia foi solicitada por um médico devidamente credenciado no plano de saúde, de modo que se mostra totalmente incabível a recusa técnica do procedimento, considerando que a demora pode considerar irreversibilidade do quadro clínico da autora, sendo inarredável a concessão da autorização, bem como o fornecimento do material necessário (
stent convencional – neuroform e 8 micromolas de platina).

Desse modo, requereu a concessão de medida liminar, para compelir a requerida a autorizar de forma imediata a realização da intervenção cirúrgica, bem como o fornecimento do material necessário para tal, sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Recebida a ação, foi deferido o pedido de antecipação de tutela, para
determinar que a requerida proceda à imediata autorização para a realização da cirurgia e material necessário, bem como todos os exames, medicações e procedimentos pós-operatórios, relacionados a referida cirurgia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente citada a requerida, esta NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO,

conforme certidão de id 3544944, sendo decretada a revelia pelo juízo.

Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou infrutífera.

Sem provas a produzir, o feito foi sentenciado, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a tutela de urgência concedida, e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apelação apresentada pela requerida, onde sustenta, em resumo, que não praticou nenhum ato ilícito a ensejar responsabilidade civil, considerando que a demora ocorrida deveu-se aos trâmites internos

para aquisição do material necessário para a realização da cirurgia, seja ela eletiva ou de urgência; refere que o procedimento foi autorizado em janeiro/2015, sendo inverídica a afirmação da autora, uma vez que não houve negativa pelo plano de saúde, e que eventual atraso se dá porque médicos especialistas da GEAP analisam a solicitação e emitem o parecer que confirma a autorização ou não, justificando sua decisão em processo fundamento.

Refere também sobre a inexistência de dano moral a ser indenizado, pois, ainda que a autora tenha experimentado certo aborrecimento por esperar o trâmite interno, não há se falar em dano moral, haja vista a ausência de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço ofertado.

Desse modo, requer o total PROVIMENTO do recurso de apelação, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial. Alternativamente, requer a diminuição do valor da indenização por danos morais. Requer, também, a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022188-68.2015.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADOS: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO E OUTROS

APELADA: ELIETE DA COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal,

volta-se o apelante contra a condenação em danos morais, sustentando a ausência de ato ilícito. Aduz, ainda, a não aplicabilidade do Código do Consumidor ao caso, e pede, alternativamente, a redução do valor dos danos morais arbitrados.

DA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Aduz o recorrente a não aplicabilidade do CDC ao caso dos autos. Muito embora tal discussão se mostre necessária, - considerando que a sentença de piso foi expressa ao afastar tal aplicabilidade no caso concreto, cumpre reiterar que a ora recorrente é uma entidade de autogestão, tratando-se de uma associação instituída para fins não econômicos, conforme se infere de seu Estatuto Social, juntado aos autos. Assim, constituindo-se em um serviço de assistência à saúde no qual seus beneficiários participam como co-gestores, nos moldes da Lei nª 9.656/98, tal modalidade de gestão afasta a aplicação das normas respectivas ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula nª 608, consolidou o seguinte entendimento:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, necessário observar da existência ou não de ato ilícito que enseje reparação.

DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ATO ILÍCITO QUE ENSEJE REPARAÇÃO POR DANO MORAL

De outro modo, sob a luz da modificação dos ônus probatório, verifica-se dos documentos arrolados em inicial, notadamente o laudo médico de ID 3544943, pág. 23, - subscrito pelo médico requisitante, Dr. Rafael Brito Santos -, deixa claro que a requerida, embora tenha inicialmente autorizado o procedimento, posteriormente cancelou a autorização pela falta de fornecedores do material necessário, sendo necessária nova solicitação, e mais uma infindável burocracia, que se protelou por mais de 06(seis) meses, tempo completamente inaceitável, mesmo que se tratasse de cirurgia eletiva, como tenta fazer crer o recorrente.

Refere o laudo citado, datado de 09 de junho de 2015:

PACIENTE ELIETE DA COSTA DA SILVA FOI ATENDIDA POR MIM EM SETEMBRO DE 2104 COM CEFALEIA INTENSA. FOI SOLICITADO ANGIORRESSONANCÍA DE VASOS INTRACRANINANOS, O LAUDO VEIO NORMAL MAS SEGUNDO MINHA EXPERIÊNCIA EXISTIAM ALTERAÇÕES SUGESTIVAS DE ANEURISMA CEREBRAL. SOLICITEI UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL QUE FOI REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2014.
FOI IDENTIFICADO 3 ANEURIMAS CEREBRAIS;
PORTANTO A PACIENTE PRECISA DE 3 CIRURGIAS CEREBRAIS. FOI SOLICITADA
EM DEZEMBRO DE 2014
EMBOLIZAÇÃO DE 1 DOS ANEURISMAS CEREBRAIS COM O MÉTODO MAIS MODERNO EXISTENTE NO MUNDO QUE É O IMPLANTE DE STENT DIVERSOR DE FLUXO DE NOME SILK. O CONVÊNIO APÓS GRANDE DEMORA AUTORIZOU O STENT CONVECIONAL QUE SÓ É USADO COMBINADO COM O USO DE MICROMOLAS. APÓS VÁRIOS LAUDOS O GEAP AUTORIZOU O MATERIAL CORRETO. STENT DIVERSOR DE FLUXO SILK
, PORÉM ANTES DE REALIZAR A CIRURGIA O CONVÊNIO CANCELOU A AUTORIZAÇÃO
. DEPOIS OCONVÊNIO ENTROU EM CONTATO COMIGO INFORMANDO QUE NAO ESTAVA ACHANDO FORNECEDOR NO ESTADO DO PARÁ E SE ERA POSSÍVEL TROCAR O MATERIAL. CONVERSEI COM A PACIENTE E FIZ NOVA SOLIClTAÇAO EM 11 DE MAIO DE 2015 COM STENT CONVENCIONAL (NEUROFORM) E 8 MICROMOLAS DE PLATINA. PORÉM QUANDO O CONVÊNIO AUTORIZOU O PROCEDIMENTO ELE TOMOU COMO BASE O PRIMEIRO PEDIDO DE DEZEMBRO, MAS AUTORIZOU O STENT CONVENCIONAL E NÃO AUTORIZOU AS MICROMOLAS PEDIDAS. RESUMO: APÓS MAIS DE 6 MESES DE ESPERA O PROCESSO CONTINUA NA ESTACA ZERO. EXISTE UMA SIMPLES SOLUÇÃO, AUTORIZAR EXATAMENTE O MATERIAL FOI SOLICITADO DIA 11/5/15 SEM MODIFICAÇÕES, E SERÁ REALIZADA ACIRURGIA. ESTE PROCESSO PELA ANS É DE NO MÁXIMO 21 DIAS ÚTEIS, MAS NO CASO DA PACIENTE ESTÁ DEMORANDO MAIS DE 6 MESES. NO MOMENTO A PACIENTE ESTÁ ESTÁVEL, SEM DEFCITS NEUROLOGlCOS, OS ANEURISMAS NÃO SANGRARAM. MAS O ANEURISMA CEREBRAL É UMA DOENÇA GRAVE E A MESMA POSSUI 3 ANEURISMAS, O QUE AUMENTA A GRAVIDADE DA DOENÇA.

Desse modo, resta cristalino, mesmo com a não incidência do código de defesa do consumidor ao caso, que a GEAP recusou/demorou injustificadamente a autorizar o procedimento cirúrgico cerne do litígio, inexistindo qualquer prova nos autos de uma ordinária solicitação de aquisição de OPME (OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais) que permita considerar pela demora justificável. Na realidade probatória, há o contrário: indícios que a demora se sucedeu por negligência burocrática.

Evidente, portanto, a existência de ato ilícito que enseja reparação por dano moral. Em análogo, compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAMES CLÍNICOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes
. 2. Essa modalidade de dano moral subsiste mesmo nos casos em que a recusa envolve apenas a realização de exames de rotina, na medida em que procura por serviços médicos - aí compreendidos exames clínicos - ainda que desprovida de urgência, está sempre cercada de alguma apreensão. Mesmo consultas de rotina causam aflição, fragilizando o estado de espírito do paciente, ansioso por saber da sua saúde. 3. Recurso especial provido (STJ - Recurso Especial n. 1201736/SC. Relator: Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 02/08/2012).

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO: MINORAÇÃO

Das peças recursais, percebe-se que a GEAP pleiteia, alternativamente, a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral.

De outra forma, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao
quantum
indenizatório.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais,
deve considerar o método bifásico,
sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, vejamos, primeiramente, alguns julgados no Brasil no tocante a situações semelhantes.

1) TJDFT - APELAÇÃO CÍVEL Nª 0708537-08.2019.8.07.0001
– este julgado fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO EXAME DE URGÊNCIA. BIOPSIA. DANO MORAL. QUANTUM. A injustificada demora na autorização de exame de urgência causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 5.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Acórdão 1236170, 07085370820198070001, Relator: FERNANDO HABIBE,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

2) TJSP - APELAÇÃO CÍVEL Nª 0125004-58.2011.8.26.0100

este julgado fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. LEI Nº 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. PLANO DE SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM MODERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Pedido de autorização de realização de cirurgia. Usuária idosa, com dor crônica e dificuldade para caminhar. Necessidade da cirurgia que foi indicada por médico especialista que acompanha a paciente. Demora injustificada. 2. Plano de saúde. Injustificada demora na liberação de autorização para cirurgia. A autora somente foi submetida à cirurgia após a tutela antecipada deferida. Interesse de agir presente. 3. Ofensa à Lei nº 9.656/98. Ofensa do CDC e ao Estatuto do Idoso. 4. Dano Moral. Recusa indevida de cobertura de contrato de plano de saúde. Reconhecimento in re ipsa. Indenização fixada com moderação (R$ 10.000,00). Manutenção. Procedência mantida. Recurso não provido.

(TJSP;

Apelação Cível 0125004-58.2011.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2013; Data de Registro: 17/06/2013).

3) TJSP - APELAÇÃO CÍVEL Nª 1004885-43.2014.8.26.0004:
fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. Descabimento. Demora na resposta da solicitação da cirurgia de urgência que equivale à negativa de cobertura. Cirurgia feita apenas em virtude da concessão de antecipação de tutela. Interesse verificado. Preliminar afastada. 2. Danos morais. Prolongamento da dor e desconforto físico. Abalo moral indenizável configurado. Quantum indenizatório razoável (R$ 5.000,00) 3. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004885-43.2014.8.26.0004; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 15/12/2016)

Desta feita, considerando-se que no presente caso que a demora injustificada perdurou por pelo mais de 06(seis) meses, conforme o laudo médico juntado aos autos, denota-se que o
quantum
indenizatório merece ser fixado em patamar suficiente, em razão da amplitude do dano ocorrido.

Desse modo, considerando que o valor arbitrado pelo juízo de piso (R$ 8.000,00 – oito mil reais) guarda consonância com os valores alcançados na jurisprudência pátria em situações semelhantes, entendo que referido valor é adequado e proporcional, razão pela qual o mantenho.

DISPOSITIVO

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/01/2023